Tribunal: TJSP
Processo: 1037236-50.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDOS CUMULADOS INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PARCIAL, DE OFÍCIO, DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDOS CUMULADOS INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PARCIAL, DE OFÍCIO, DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. APELANTES QUE DEDUZEM MATÉRIA NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. A improcedência do pedido de consignação em pagamento é solução adequada quando não preenchidos os requisitos previstos na legislação civil.
2. É inadmissível a cumulação de pedidos de natureza diversa quando não adequados ao mesmo tipo de procedimento. Exegese do artigo 327 do CPC.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando teses somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037236-50.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes DIEGO
CLAUDIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e KARIZA JEREMIAS GOMES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JNK EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e
RESIDENCIAL ANGELIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
2
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
Apelantes: Diego Claudio de Oliveira e Kariza Jeremias Gomes de Oliveira
Apelados: JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda, Banco do
Brasil S/A e Residencial Angelim
Juíza sentenciante: Adriana Faccini Rodrigues
V. 1061
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUEM
DEVA RECEBER O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
PEDIDOS
CUMULADOS INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO
ESPECIAL.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
EXTINÇÃO PARCIAL, DE OFÍCIO, DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL
PARCIAL.
INADMISSÍVEL.
APELANTES QUE DEDUZEM MATÉRIA NÃO AVENTADA
NA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
1. A improcedência do pedido de consignação em pagamento é
solução adequada quando não preenchidos os requisitos previstos
na legislação civil.
2. É inadmissível a cumulação de pedidos de natureza diversa
quando não adequados ao mesmo tipo de procedimento. Exegese
do artigo 327 do CPC.
3. É defeso à parte inovar em sede de recurso, formulando teses
somente em segunda instância. Inteligência dos artigos 336, 342 e
1.014 do CPC.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 406/411),
cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sorocaba,
em ação de consignação em pagamento, julgou improcedente o pedido dos autores,
condenando-os ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios em importe equivalente a 10% do valor da causa atualizado.
Segundo os autores (págs. 414/435), ora apelantes, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) embora tenha sido recebida notificação do Banco
réu para que as prestações fossem pagas em seu favor, em vista do penhor realizado,
a ré JNK insistiu para que os pagamentos continuassem sendo feitos a ela, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
3
causa justificável para a dúvida ao Apelante, tal como discorre o artigo 335, inciso
IV do Código Civil; (b) é consistente a imposição de dever de retomada das obras
do empreendimento haja vista previsão contratual para que o banco réu substitua a
interveniente construtora, em razão do atraso na obra por mais de 30 dias; (c) deve
ser ordenada a abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda, da
taxa de obra e demais obrigações contratuais, em razão das obras no
empreendimento estarem paralisadas.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 134).
Contrarrazões apresentadas (págs. 453/463 e 480/491).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de ação de consignação em pagamento.
Consoante exposto na sentença, não há dúvida sobre quem deva
legitimamente receber o objeto do pagamento relativo ao Instrumento de Compra e
Venda. Isso porque a “notificação de penhor” é clara no sentido de que os direitos
creditórios decorrentes de referido Instrumento celebrado entre os autores e a
requerida JNK foram empenhados ao Banco do Brasil, a favor de quem, como
consequência, os pagamentos deveriam ser efetuados, por meio de boletos bancários
que seriam encaminhados diretamente ao endereço dos autores (pág. 418 cc págs
344/381).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
4
O teor da notificação foi corroborado pela própria requerida JNK que, em
sua contestação, declarou que o titular do direito ao recebimento das prestações
ajustadas no compromisso de venda e compra é o Banco do Brasil (pág. 208).
As Atas de Reuniões, ao contrário do que tentam fazer crer os autores,
não geram dúvida sobre quem deve receber o pagamento das prestações mensais
devidas por eles, porquanto os representantes da requerida JNK apenas se limitaram
a afirmar que as parcelas deveriam continuar sendo pagas regularmente e no prazo
(págs. 36/39).
Além do mais, conforme bem analisado na sentença, “a demanda não
versa sobre rescisão contratual a fim de viabilizar a discussão sobre eventual atraso
das obras ou o patrimônio de afetação, de modo que tais questões não justificam a
alegada dúvida sobre quem deva receber as prestações devidas” (pág. 410).
Dessa forma, não estando preenchido o requisito legal suscitado pelos
autores (art. 335, inc. IV, do CC) capaz de justificar a pretensão consignatória, a
improcedência desta era mesmo de rigor.
Por outro lado, carecem os autores de interesse processual quanto às
demais pretensões. Isso porque elas são incompatíveis com o procedimento especial
que rege a consignação em pagamento (art. 539 do CPC) e, como se sabe, é vedada
a cumulação de pedidos de natureza diversa quando não adequados ao mesmo tipo
de procedimento (art. 327 do CPC).
A respeito do tema, inclusive, a juíza sentenciante observou com acerto
que, “na realidade, o autor pretende discutir matéria relativa ao descumprimento
contratual da corré construtora, mormente quanto à paralisação das obras, o que é
incabível nesta ação consignatória em que o objeto da ação é o pagamento da
dívida” (pág. 409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
5
No mesmo sentido decidiu recentemente este Egrégio Tribunal em
processos que versavam sobre o empreendimento imobiliário em debate nestes
autos:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Rito especial (art. 539 e
seguintes, CPC) Inexistência de dúvida em relação a quem deva
receber
o
pagamento
das
parcelas

Pedidos
cumulados
incompatíveis com o rito da ação de consignação em pagamento, nos
termos do art. 327, § 1o, III e § 2o, CPC Extinção em parte do
processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual,
de ofício
Art. 485, VI, do CPC Impossibilidade, ademais, de
inovação em sede recursal Recurso desprovido na parte conhecida,
alterada de ofício, parcialmente, a porção dispositiva de sentença
para extinção do processo sem resolução de mérito. (Apelação Cível
1036533-22.2016.8.26.0602; Relator: Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019 destaques meus);
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Rito especial (art. 539 e
seguintes, CPC) Pedidos cumulados incompatíveis com o rito da
ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 327, § 1o, III
e § 2o, CPC Inépcia da petição inicial nesta parte (art. 330, III,
CPC) Impossibilidade, ademais, de inovação em sede recursal
Recurso
improvido
na
parte
conhecida.
(Apelação
Cível
1038965-14.2016.8.26.0602; Relator: Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019 destaques meus).
Por fim, os autores, às claras, inovaram em sede recursal, introduzindo
pedido de imposição de dever de retomada das obras do empreendimento, que não
foi formulado em primeiro grau de jurisdição. Contudo, como a inovação dessa
natureza é vedada no ordenamento jurídico, esse pedido não poderá ser conhecido
por este Egrégio Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037236-50.2016.8.26.0602
6
Ante o exposto, JULGO EXTINTO, de ofício, o processo sem a
resolução do mérito, quanto aos pedidos estranhos à ação de consignação em
pagamento, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
No mais, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Mantida a sucumbência e levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa atualizado, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora